Tribunal: TJES
Processo: 5013694-41.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013694-41.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SIDNEI DE PAULA GUEDES

RECORRIDO: POSTO DIVINO LTDA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013694-41.2023.8.08.0035

RECORRENTE: SIDNEI DE PAULA GUEDES

RECORRIDOS (AS): POSTO DIVINO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE DANOS MORAIS
. NÃO COMPROVADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. INEXIGIBILIDADE.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ajuizada por SIDNEI DE PAULA GUEDES, ora Recorrente, em face do POSTO DIVINO LTDA, ora Recorrido, em que a parte Autora aduz que: a) em 23 de abril do corrente ano foi realizar uma transferência via PIX para um amigo no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), no entanto, equivocadamente colocou a chave errada e o valor foi diretamente para o requerido; b) tentou reaver o valor de forma administrativa, sem êxito. Busca, assim, a restituição do valor transferido, além de danos morais.

O Recorrido apresentou contestação (Id 8704077), requerendo a improcedência dos pedidos autorais, comprovando o pagamento do valor de R$ 53,04 (cinquenta e três reais e quatro centavos) na conta do Autor, ora Recorrente - (Id 8704077).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8704080), a qual transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Tendo em vista a ausência de ato ilícito, deixo de acolher o pedido de dano moral, haja vista que a responsabilidade civil necessita de coexistência dos seus pressupostos para ensejar o dever de reparação.
Nada mais restando a decidir, passo à conclusão.
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial relativo aos danos morais.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8704086). Em suas razões, requer a procedência do pedido de danos morais pleiteado na inicial.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. Id. 8704390)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira do Recorrente, em razão do patrocínio por advogado dativo,
DEFIRO
o pedido do benefício de gratuidade da justiça.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A Constituição Federal assegura o direito à indenização por dano à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas ao dispor:

Art. 5º .

(...)
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
;

(...)

O Código Civil, dispondo sobre os atos ilícitos, a culpa, a responsabilidade civil e o dever de indenizar, inclusive o dano moral, entre outros dispositivos, prevê:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Com efeito, a compensação por dano moral exige prova de ato ilícito, demonstração do nexo causal e dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro e que não se justifica diante de
transtornos ou dissabores comuns da relação jurídica civil, como a discutida no presente caso.

A caracterização do dano moral tem por pressuposto conduta ilícita que ocasione dano interior que extrapole o mero dissabor que se entende como o sentimento de frustração que não é suficiente para desencadear o desequilíbrio psicológico da pessoa normal e justificar reparação pecuniária
. Afinal, a educação, a necessidade da convivência social e o dever recíproco de lealdade e boa-fé nas relações exigem o equilíbrio do indivíduo para o enfrentamento de situações adversas do cotidiano e que não justificam litigiosidade.

Deste modo, não se pode
rebaixar a proteção constitucional à moral ao nível de reações passageiras, confundindo o dano moral com aborrecimentos triviais.

Nessa linha, entendo que a situação experimentada pelo Recorrente caracteriza-se como mero aborrecimento do cotidiano,
não atingindo a esfera jurídica personalíssima do indivíduo, sendo um fato adverso da vida e, portanto, não tem o condão de repercutir profundamente ou alterar o aspecto psicológico ou emocional do Recorrente, ainda que o Recorrido tenha efetuado o pagamento de R$ 53,04 (cinquenta e três reais e quatro centavos) na conta do Autor, após o ajuizamento da presente demanda (Id. 8704079).

Nesta esteira, coaduno com a posição firmada pelo C. STJ, de que são interesses existenciais aqueles tutelados pelo instituto da responsabilidade civil por dano moral. Assim, não estão abrangidos os aborrecimentos ou as frustrações na relação contratual, ou mesmo os equívocos cometidos pela administração pública, ainda que demandem providências específicas, ou mesmo o ajuizamento de ação (REsp nº. 1.406.245).

Assim, em análise ao conjunto probatório dos autos, não há prova segura de prejuízo íntimo, humilhação ou ofensa que possam ser imputados ao autor/Recorrente, capazes de justificar a indenização por danos morais. Portanto, o recurso da parte Autora não merece provimento. Neste sentido, irretocável a r.sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Deste modo, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita na forma do art. 56 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)